Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006960-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (RECORRENTE), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO. SEM PARAR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTADAS. MÉRITO. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 250254662, na reclamação no

1006960-32.2024.8.11.0001, do Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos da inicial, com a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano material em

R$ 30,00 (
trinta reais
)
e
dano moral no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ilegitimidade passiva; - sentença extra petita; - dano material e moral inocorrentes.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recursal(s).

- da ilegitimidade passiva.

. da formação de grupo econômico.

Em simples consulta na rede mundial de internet, é possível averiguar que o “GRUPO CONASA”, é o controlador das empresas “VIA BRASIL”, entre outros, no ramo de administração de rodovias, e dentre elas, aquela onde ocorrido o fato em debate neste juízo. (
https://www.conasa.com/nossos-negocios/rodovias
).

Resta, portanto, reconhecida a ocorrência de “grupo econômico”, formado pela controladora (
CONASA
) e controladas (
VIA BRASIL
), independentemente de se constituírem, estas últimas, em empresas com personalidades jurídicas diversas entre si, e ente a primeira/controladora.

Nesse sentido:

“...

conjunto de companhias sujeitas a um controle comum, que, mediante convenção formal, visam a concentrar, sob a direção autônoma do grupo, a política de administração, os fatores de produção, o patrimônio e os resultados (lucros), mantendo cada uma das pactuantes a sua formal personalidade jurídica. ...” (CARVALHOSA, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4o vol. Artigos 243 a 300. São Paulo: Saraiva, 2009, p.326).

“Ementa: Apelação Cível. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. ...
2. Ilegitimidade passiva. Alegação da parte ré, Wise Brasil, de que o autor celebrou o contrato impugnado com Wise Europe, do que resultaria sua ilegitimidade passiva ad causam. Inocorrência. Corretora de câmbio on line, que viabiliza transferências de dinheiro para contas abertas em outros países, com ou sem conversão de moeda, e que oferece aos clientes conta digital multimoeda. Plataforma digital que opera sob um único domínio na internet (https://wise.com). Formalmente, resta caracterizado um grupo econômico, composto por sociedades com personalidades jurídicas, sob direção econômica unitária, do que decorre a legitimidade da Wise Brasil para representar os interesses e responder pelas obrigações de Wise Europe, porquanto não noticiada nos autos a existência de sede no Brasil. No plano dos fatos, o grupo se apresenta, na internet, como uma única empresa com diversos estabelecimentos, a matriz, de direção e planejamento, e as filiais, extensões da matriz que desenvolvem a mesma atividade e seguem a mesma cultura organizacional. Incidência do disposto no art. 75, X e § 3o, do CPC, no art. 28 § 2o do CDC.
3. ... .”
(TJSP – 15a CDPv – RApC no. 1020807-78.2024.8.26.0100 – rel. Desembargador Elói Estevão Troly - j. 28.01.2025). Grifei.

. da solidariedade passiva.

Aplicável a teoria da aparência nas relações de consumo, para efeito de solidariedade passiva (
art. 7o, parágrafo único do CDC
), quanto a empresa de um mesmo “grupo econômico”, como é o caso das empresas
“Via Brasil MT 320”
e a
“Via Brasil MT 246”
.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSOS INOMINADOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
PRELIMINARES REJEITADAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PANE EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RODOVIA PEDAGIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE SOCORRO. VEÍCULO DEIXADO NA PISTA DE ROLAMENTO. LOCAL INADEQUADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, parte final, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de provas para a formação da convicção.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que a existência de grupo econômico não afasta a responsabilidade da controladora perante os consumidores por atos praticados pela sociedade controlada.
No mérito a ação é improcedente. A responsabilidade da concessionária de serviço público pela falha na prestação do serviço é objetiva. Ao assumir a exploração da rodovia, a concessionária obrigou-se a indenizar, nos termos da legislação aplicável, quaisquer prejuízos causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela concessão. E como relatada na inicial, tal obrigação de indenizar, não se encaixa nessa situação. No caso em exame, considerando o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dispostos nos artigos 2o e 3o do CDC, resta configurada a relação de consumo. Por consequência, sendo verossímil a versão posta na inicial, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Assim, era ônus da parte ré comprovar a ausência de falha da prestação do serviço. Por outro lado, a autora não trouxe aos autos documentação suficiente a corroborar as alegações formuladas na inicial, não logrando êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC. A parte autora não juntou fotografias, vídeos, ticket de pedágio, chamada de socorro na rodovia ou qualquer outro tipo de prova acerca dos acontecimentos no dia dos fatos, que poderiam afirmar a tese apresentada na inicial. Ainda que haja a narração de tal situação no boletim de ocorrência juntado no id 123416589 tratando-se de prova unilateral, não tem o condão de demonstrar a suposta falha da prestação do serviço pela demandada. Portanto, diante da ausência de provas, as informações presentes na inicial não comprovam que a ocorrência do incidente se deu por culpa da requerida. Dessa forma, não restou demonstrada a alegada falha na prestação de serviço por parte da requerida que pudesse ensejar a condenação a indenização pelos danos suportados. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, diante do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. O prazo para recorrer desta sentença é de 10 dias úteis a contar da intimação, obrigatoriamente através de advogado e, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária gratuita, deve vir acompanhado de comprovação do recolhimento do preparo. Transcorrido o prazo recursal, em nada sendo requerido, proceda-se se necessário às comunicações pertinentes, e às anotações de praxe, arquivando-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Alta Floresta, data registrada no Sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito Colaboradora do NAE".

2. As partes interpuseram Recursos Inominados. Os reclamantes sustentaram que: a) foi realizada falsa comunicação de abandono do veículo pela parte reclamada; b) o boletim de ocorrência foi lavrado por funcionário público (policial militar), discorrendo o procedimento realizado; c) sofreram dano material e moral. Requereram a reforma da sentença para julgar os pedidos da petição inicial. 3. A parte reclamada, em resumo, alegou que: a) foi proferida sentença extra petita; b) não houve devida fundamentação para o reconhecimento de grupo econômico entre a parte reclamada e a empresa que administra o pedágio de Alta Floresta; c) a petição inicial foi aditada sem o devido contraditório; e d) não possui legitimidade passiva, porquanto não administra o pedágio de Alta Floresta, mas sim da região de Alto Araguaia. Requereu a anulação da sentença e a extinção, sem resolução de mérito, em razão de sua ilegitimidade ad causam. 4. As contrarrazões foram apresentadas por ambas as recorridas, requerendo o não provimento do recurso da parte adversa. 5. Julgamento extra petita. É vedado ao juízo proferir sentença: a) com condenação em pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento extra ou ultra petita, respectivamente. Não é extra petita a sentença que defere ou indefere direito expressamente postulado na petição inicial, ou se utiliza dos fundamentos necessários para decidir questão de ordem pública ou trazida pelas partes. 6. Nulidade de atos processuais. Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único). Quando a sentença apresenta as razões jurídicas e fáticas do livre convencimento do juízo, não há nulidade por ausência de fundamentação. Ademais, deve ser observado que o sistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pela simplicidade e informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95), sem perder de vista que, à sentença, basta apenas a menção dos elementos de convicção do Juiz (art. 38 da Lei no 9.099/95). Em relação à suposta nulidade por ofensa ao contraditório, igualmente não assiste razão à parte reclamada, porquanto não houve qualquer prejuízo, eis que a ação foi julgada improcedente em primeira instância, e, nas razões recursais, teve oportunidade de se manifestar quanto ao ponto controvertido. 7. Legitimidade passiva. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). Não obstante a parte reclamada tenha alegado que não administra a praça de pedágio de Alta Floresta, rodovia em que os fatos ocorreram, no presente caso, tenho que as empresas exploram a mesma marca e ramo de atuação, atraindo a aplicação da Teoria da Aparência e, por isso, a reclamada é parte legítima para figurar no polo passivo. Eventual discussão quanto à responsabilidade civil depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, devendo ser resolvida no mérito. 8. Falha na prestação de serviços. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024). Quando ausente a prova de que o serviço foi prestado de forma ineficiente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito. No caso concreto, embora as partes reclamantes tenham alegado que foi sinalizado, pela reclamada, o local em que o veículo deveria ser colocado, inexistem provas neste sentido. Além disso, da simples leitura do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial que esteve no local para realizar a remoção do automóvel, sua narrativa foi no sentido de corroborar com a comunicação feita pela empresa ré, de que o bem estava na pista de rolamento de forma a bloquear a passagem dos demais veículos, ou seja, se encontrava em local inadequado, não sendo crível presumir que foi a própria parte reclamada quem informou o referido local e, logo após, solicitou à polícia militar que o removesse dali. 9. Ademais, não foi trazido pelos reclamantes qualquer elemento de prova no sentido de que comunicaram a parte reclamada solicitando auxílio, ou que foi esta quem indicou o local a ser deixado o veículo. Quanto ao ponto, o juízo singular ponderou que a parte reclamante "não juntou fotografias, vídeos, ticket de pedágio, chamada de socorro na rodovia ou qualquer outro tipo de prova acerca dos acontecimentos no dia dos fatos, que poderiam afirmar a tese apresentada na inicial". Não obstante tenha justificado o possível motivo de não ter feito fotografia ou vídeo no local, sequer foi evidenciada qualquer solicitação de ajuda pelos reclamantes. Dessa forma, "diante da ausência de provas, as informações presentes na inicial não comprovam que a ocorrência do incidente se deu por culpa da requerida", razão pela qual concluo que não houve falha na prestação de serviços da parte reclamada. 10. Recursos conhecidos e não providos. 11. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, por cada parte recorrente, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC). 12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator”
(TJMT – 3a TR – RI no 1005841-52.2023.8.11.0007 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/07/2024 - DJE 19/07/2024). Grifei.

“Ementa: Legitimidade passiva – Corré "Recovery" que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação, a qual é responsável pela cobrança e negociação da dívida, sujeitando-a a cadastro restritivo em nome do cessionário do crédito (FIDC NPL2),
integrante do mesmo grupo econômico - Relação entre as partes que versa sobre consumo - Caso em que todos aqueles que participaram do fornecimento do serviço ou produto ao consumidor devem responder solidariamente pelos danos causados a este - Art. 7o, parágrafo único, do CDC.
Declaratória de inexistência de relação contratual c.c. indenizatória por danos morais – Contrato de cartão de crédito – Contratação fraudulenta, em nome da autora, do cartão de crédito denominado "Ibicard Angeloni Mastercar", que deu origem às dívidas negativadas – Laudo pericial conclusivo a respeito da falsidade da assinatura da autora lançada nos ventilados contratos - Decreto de inexigibilidade dos débitos discutidos que se impunha. Dano moral - Banco de dados - Apontamento imerecido do nome da autora em órgão de proteção ao crédito por dívida objeto de fraude - Dano moral puro configurado - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ à hipótese vertente - Dever de indenizar reconhecido. Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que se afigurou justo, não comportando redução - Sentença de procedência da ação mantida - Apelo da corré "Recovery" desprovido.”
(TJSP – 23a CDPv – RApC no 1011102-88.2021.8.26.0576 – rel. Desembargador José Marcos Marrone – j. 14/02/2025). Grifei.

- da sentença extra petita.

Em que pese o argumento da Recorrente de que a sentença de id. 250254662, teria sido extra petita ao aplicar a teoria da aparência e, consequentemente, reconhecer a legitimidade passiva da parte, tal alegação não merece prosperar.

A legitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Portanto, não há que se falar em sentença extra petita.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de julgamento extra petita ao reconhecer a ilegitimidade passiva de parte – Inocorrência - A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida pelo Julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício - Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora – Impossibilidade - O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios – Embargos rejeitados” .(TJ-SP - EMBDECCV: 11240212720208260100 SP 1124021-27.2020.8.26.0100, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 27/06/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022)

Sendo assim, rejeito as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da prova produzida.

A aquisição do produto “TAG Sem Parar” (
id. 250253727
), e o seu não funcionamento, apesar de devidamente ativado (
id. 250253730
), restaram incontroversos (
datas de 25/2/2023 e 27/2/2023
).

Do seu lado, a Recorrente não afastou o fato, limitando-se a justificar as ocorrências como responsabilidade de Empresa co-ré (
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
).

Evidencia-se, assim, a falha na prestação do serviço, uma vez que o produto contratado não atendeu à finalidade proposta.

- do dano material.

Comprovado o prejuízo material, deve a sentença ser mantida, no tema.

- do dano moral.

Embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, estando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS COM VALORES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NA FORMA SIMPLES, DESDE QUE COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 206, § 3o, IV, DO CPC.
DANO MORAL INOCORRENTE. A MERA COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015). Grifei.

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito
. Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo.
Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora
. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025